Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710098-50.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVARO DONIZETE DE OLIVEIRA REZENDE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Há pedido de efeitos infringentes. Ante o exposto, intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator